Tribunal: TJMT
Processo: 0001585-21.2018.8.11.0052
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001585-21.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VAGNER GOMES - CPF: 005.790.961-06 (APELANTE), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (APELADO), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA) – PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – EFEITOS PECUNIÁRIOS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 1.885/2013 - INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE O SALÁRIO BASE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

1. A função de vigia passou a ser considerada perigosa pela Portaria nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego. Assim, os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação da referida portaria (02/12/2013).

2. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de vigilante patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, no percentual de 30%, nos termos da Lei Municipal nº 12.740/2012.

3. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Vagner Gomes
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos da Ação Trabalhista nº 0001585-21.2018.8.11.0052, julgou improcedente os pedidos autorais, com fundamento no art.487, inciso I do CPC. Por fim, declarou extinto o feito, com resolução do mérito e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa aexigibilidade nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

O apelante, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que faz jus à percepção do adicional de periculosidade, no montante de 30% sobre o seu salário base, em razão da sua função de vigilante.

Argumenta que a Lei Complementar nº 07/2012 do Município de Rio Branco, dispõe acerca dos requisitos necessários ao recebimento do referido adicional, quais sejam, servidores que executam trabalhos em locais insalubres ou perigosos, ou que ficam em contato permanente com substâncias ou materiais insalubres.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença de origem e julgar procedente o pedido inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo (id. 107287953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
o caso posto a julgamento se refere ao pleito de recebimento de adicional de periculosidade, uma vez que a parte apelante desempenha o cargo de guarda municipal (vigia), situação que implica em perigo de vida.

Após tramitação regular, sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido autoral ao fundamento que “(...)
não restou configurado que o requerente ficou exposto a qualquer risco de violência física decorrente da atividade laboral do cargo de vigia, uma vez que o autor não trouxe elemento probatório que o demonstre, não sendo possível presumir o risco. Portanto, há como acolher a pretensão autoral deduzida na exordial referente ao adicional de periculosidade.
”

Ao seu lado o apelante se insurge contra a sentença proferida pelo magistrado singular, pretendendo a reforma
in totum
do
decisum
.

O recurso merece provimento.

Nos termos do artigo 7º, XXIII, da Constituição Federal, o servidor faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade quando no desempenho de atividades perigosas, na forma da lei. Nos termos do artigo 196, da Consolidação das Leis do Trabalho, são consideradas perigosas as atividades fixadas em regulamentação do Ministério do Trabalho.

Com efeito, a Lei Complementar nº 07/2012 do Município de Rio Branco, dispõe no art. 14, acerca da Indenização por Insalubridade ou Periculosidade. Observa-se:

Art. 14 Os servidores que executam trabalhos em locais insalubres ou perigosos, bem como aqueles que ficam em contato permanente com substâncias ou materiais insalubres farão jus à indenização por insalubridade ou periculosidade, desde que haja sua comprovação, atestada por equipe técnica.

§ 1º A indenização de que trata o artigo anterior é calculada sobre o valor do vencimento base do servidor.

§ 2º Os percentuais previstos para a indenização de insalubridade são os seguintes: I – 10 % (dez por cento) para o grau de risco mínimo; II – 20%(vinte por cento) para o grau de risco considerado médio e; III – 30%(trinta por cento) para o grau de risco considerado máximo.

§ 3º O percentual para a indenização de periculosidade é de 30%(trinta por cento) sobre o vencimento do servidor.

Outrossim, a Portaria nº 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria mediante a aprovação do Anexo 3 da NR nº 16, traz as atividades e operações consideradas perigosas, com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, veja-se:

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

Dessa forma, resta claro o entendimento de que estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de vigilante patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, porque se trata de função prevista no rol do Anexo 03, da NR-16, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Assim, no caso em apreço, resta assentado que a periculosidade advém da natureza da atividade desempenhada, da natureza do cargo de guarda municipal, equivalente a vigia, que se encontra prevista em rol do Ministério do Trabalho e Emprego, fundamentação que está devidamente amparada na jurisprudência, inclusive do E. TJMT, conforme cito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO (VIGIA) – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – PEDIDO POSSÍVEL – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em pedido impossível quando o direito pretendido está previsto em lei e regulamento administrativo atinente à matéria.
Hipótese em que restou demonstrado que o servidor faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, uma vez que está em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de Vigia, a qual tem previsão no rol do Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.
(N.U 1004302-42.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021).”
(Grifou-se)

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FUNÇÃO DE GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA). ATIVIDADE DE RISCO.

PORTARIA Nº 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITO O PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Autor alega que é servidor público municipal, na função de vigilância (guarda patrimonial), objetivando o recebimento do adicional de periculosidade no montante de 30% (trinta por cento) sobre o seu salário. 2. A Lei Municipal n.º 01/90, em seu artigo 88, prevê o seguinte: “Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.” 3
. Destaca-se, ainda, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria nº 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial
. 4. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, qual seja, vigia, está contemplada no presente anexo 3, da NR-16. Precedentes do TJ/MT. 5. Assim sendo, impõe-se reconhecer o direito do Autor ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) do seu vencimento base, uma vez que restaram comprovadas as condições nitidamente perigosas. 6. Registre-se que, respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide da publicação da Portaria nº 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho, consoante pacífica jurisprudência. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000404-45.2020.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021).”
(Grifou-se)

Portanto, mostra-se devido o pagamento de adicional de periculosidade ao profissional, vigilante, que exerce atividade de risco, assim regulamentada pelos órgãos públicos, como no presente caso, cujo valor de 30% (trinta por cento) deve incidir sobre o salário-base e não sobre a remuneração, nos termos da Súmula 191, I, do TST e artigo 193, § 1º, da CLT. Verifica-se:

“
Súmula nº 191
. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO (cancelada a parte final da antiga redação e inseridos os itens II e III) - Res. 214/2016, DEJT divulgado em 30.11.2016 e 01 e 02.12.2016:

I – O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros adicionais.”

“
Art. 193.
São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

(...)

§ 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.”

Ademais, cumpre ressaltar que a função de vigia somente foi considerada perigosa pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 1.885, em 02 de dezembro de 2013. Logo, os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação da referida portaria (02/12/2013).

Quanto à correção monetária, deverão ser aplicados o IPCA-E, bem como juros moratórios com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, por serem valores cobrados posteriores a julho/2009, na forma estabelecida pelo REsp. 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ.

Os honorários advocatícios, nos processos em que a sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
Vagner Gomes
, por consequência, julgo procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito do autor ao adicional de periculosidade no montante de 30% sobre o salário base com efeitos pecuniários a partir da Portaria nº 1.885/2013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022